Tribunal: TJBA
Processo: 8006497-02.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006497-02.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CENTRACO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
RAPHAEL SOUSA PIZANI SILVA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INAPTIDÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. MALHA FISCAL. SANÇÃO POLÍTICA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu mandado de segurança para determinar a reativação da inscrição estadual da empresa apelada, afastando a aplicação do art. 27, XX, do RICMS/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a inaptidão de inscrição estadual por alegado descumprimento de intimação relativa à malha fiscal configura sanção política vedada pelo ordenamento constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento de malha fiscal não se confunde com regular processo administrativo tributário, não restando demonstrado que a inaptidão foi precedida do devido processo administrativo com as garantias inerentes.

4.

A jurisprudência do STF é consolidada no sentido de que constitui sanção política vedada a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos (Temas 31 e 856 de Repercussão Geral e Súmulas 70, 323 e 547 do STF).

5.

A inaptidão da inscrição estadual da empresa apelada, impedindo-a de emitir notas fiscais e exercer regularmente suas atividades comerciais, configura modalidade de coerção indireta repudiada pelo ordenamento jurídico, constituindo embaraço desproporcional ao direito constitucional da livre iniciativa.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e desprovido.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 170; RICMS/BA, art. 27, XX; Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 31 e 856 de Repercussão Geral; TJ-BA, Apelação n. 80348245920228050001; TJ-BA, Mandado de Segurança n. 80501802920248050000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8006497-02.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
CENTRACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04